Tribunal: TJSP
Processo: 2283256-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência contra a decisão que deferiu o levantamento pelo exequente dos valores depositados pelos executados - Pendente julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto em agravo de instrumento anterior em que se discute a nulidade do processo por vício na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência contra a decisão que deferiu o levantamento pelo exequente dos valores depositados pelos executados - Pendente julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto em agravo de instrumento anterior em que se discute a nulidade do processo por vício na citação - recomendável aguardar o julgamento final do agravo de instrumento anterior devendo ser autorizado o levantamento apenas do valor incontroverso – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283256-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPOLIO
DE CLETO LEITE DE BARROS e MARINA LACERDA DE BARROS, é agravado
CONDOMINIO EDIFICIO BARÃO DE ITAMARATY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283256-56.2019.8.26.0000 -Voto no 13771
2
VOTO No 13771
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283256-56.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ESPOLIO DE CLETO LEITE DE BARROS E
MARINA LACERDA DE BARROS
AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARÃO DE ITAMARATY
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
DEFERIU
O
LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE DOS VALORES
DEPOSITADOS PELOS EXECUTADOS - PENDENTE
JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE
INADMITIU RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR EM QUE SE
DISCUTE A NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO NA
CITAÇÃO
-
RECOMENDÁVEL
AGUARDAR
O
JULGAMENTO FINAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTERIOR
DEVENDO
SER
AUTORIZADO
O
LEVANTAMENTO
APENAS
DO
VALOR
INCONTROVERSO

DECISÃO
REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença contra a r. decisão
interlocutória a fls. 396/397 dos autos originários que deferiu o levantamento
pelo exequente dos valores depositados pelos executados.
Os executados, ora agravantes, sustentam, em síntese,
que não obstante uma série de vícios que maculam o processo tanto na fase de
conhecimento quanto na fase satisfativa e que são objeto de Recurso Especial,
ainda pendente de distribuição e julgamento, promoveram o depósito integral
da quantia exequenda nos autos, ressalvando, contudo, que se tratava de
depósito para fins de garantia, pois a quantia é controvertida; apresentaram
planilha de cálculo do valor que entendem referir-se exclusivamente ao débito
do condomínio, no valor de R$102.975,27 para 28/11/2019, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283256-56.2019.8.26.0000 -Voto no 13771
3
depositaram a título de garantia e em substituição ao imóvel o valor de R$
262.293,55; pretendem a exclusão da multa por descumprimento de acordo,
que não reconhecem, e da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil e
demais consectários legais no Recurso Especial.
Esperam a liberação em favor do exequente apenas da
quantia incontroversa, de R$ 102.975,27, mantendo-se nos autos a quantia
controversa de R$ 156.851,23.
Alternativamente, esperam que seja exigida caução
suficiente do agravado para o levantamento dos valores controvertidos.
O Eminente Desembargador CELSO PIMENTEL
deferiu o pedido de suspensão do levantamento (fls. 17).
Pedido de reconsideração do executado a fls. 20/173.
Contraminuta a fls. 175/184.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, o agravado ajuizou ação de cobrança de
condomínio, na qual foi homologado acordo assinado por procuradora.
Ante o descumprimento da avença, foi iniciado o
cumprimento de sentença, tendo os agravantes sido intimados para
pagamento por carta precatória por não estarem representados nos autos (fls.
47/48).
Decorrido o prazo para pagamento, o imóvel de
propriedade dos executados foi penhorado (fls. 55/56), os agravados foram
intimados (fls. 60) e apresentaram impugnação (fls. 61/68), alegando nulidade
de intimação para pagamento e excesso de penhora, a qual foi acolhida
apenas para excluir do valor da execução, a multa prevista no então vigente
artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 80/81).
Após a apresentação de cálculo pelo condomínio e
impugnação dos agravantes (fls. 86/89), foi fixado o débito pela MM. Juíza
“a quo” em R$179.636,41 (94).
Intimadas as partes para os leilões do imóvel, os
agravantes apresentaram nova impugnação (fls. 106/115) e a realização do
leilão foi suspensa.
Rejeitada a impugnação (fls. 124/126), os agravantes
interpuseram agravo de instrumento no 2184862-14.2019.8.26.0000, por mim
relatado (fls. 162/171), ao qual foi negado provimento, conforme se infere da
ementa abaixo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283256-56.2019.8.26.0000 -Voto no 13771
4
NULIDADE DA CITAÇÃO DO ACORDO QUE ENSEJOU A
CONSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL
EXECUTADO

PRECLUSÃO NULIDADE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE QUE A PARTE TEM PARA SE MANIFESTAR
NOS AUTOS INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 239 E 278, CAPUT, DO
CPC
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACORDO
CELEBRADO
SEM
ADVOGADO
EM
PROCESSO
JUDICIAL AUSÊNCIA DE NULIDADE ACORDO QUE TEM POR
OBJETO DIREITO DISPONÍVEL FIRMADO ENTRE PARTES
MAIORES E CAPAZES E COM PROCURAÇÃO COM PODERES
PARA TRANSIGIR HIPÓTESE QUE NÃO EXIGE A PRESENÇA
DE ADVOGADO DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento 2184862-14.2019.8.26.0000 Desembargador
Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28a Câmara de Direito Privado
j. 02/10/2019 v.u.). Sic
Foi deferido novo leilão eletrônico (fls. 127/128), tendo
os agravantes depositado o valor de R$262.293,55 como garantia (fls.
133/135), razão pela qual o leilão foi suspenso (fls. 139).
Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 385/395: ciente do v. Acórdão que negou provimento ao
recurso de agravo n, 2184862-14.2019.8.26.0000. Quanto ao depósito de
fls.357, efetuado em 16/12/2019, trata-se do valor atualizado do débito,
até a data do depósito, e tal valor é incontroverso. Ora, a decisão de
fls.257, proferida em 04/09/18, que acolheu em parte a manifestação dos
devedores de fls.235/238, determinou o expurgo do valor de honorários
de 20% incluído nos cálculos do credor(fls.223/225), e fixou o valor do
débito exequendo de R$179.636,41(atualizado até abril/18), não foi
objeto de recurso, nem de qualquer insurgência dos devedores, como
deflui da certidão de fls.259. Tampouco se insurgiram contra os cálculos
de atualização apresentados pelo credor, às fls.349/352, apontando débito
de R$259.826,50(13/09/19), valor este que balizou o cálculo de
atualização do débito dos devedores (fls.358) e o depósito de fls. 357.
Assim, bem como considerando que o recurso pendente não possui efeito
suspensivo, não há óbice ao levantamento pretendido pelo exequente, do
referido depósito. Ultrapassado o prazo de eventual recurso contra esta
decisão, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente, se
em termos o formulário apresentado às fls.378. Intime-se. Sic
Está pendente de julgamento agravo contra a decisão que
inadmitiu
Recurso
Especial
no
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283256-56.2019.8.26.0000 -Voto no 13771
5
2184862-14.2019.8.26.0000.
Apesar da ausência de efeito suspensivo, não é viável,
por ora, autorizar o levantamento da totalidade dos valores depositados na
conta dos devedores.
Recomendável, na hipótese, aguardar decisão final do
agravo em que se discute a nulidade do processo por vício na citação.
Mais prudente, o levantamento apenas do valor
incontroverso até a decisão final no Agravo de Instrumento
2184862-14.2019.8.26.0000,
especialmente
porque
levantamento
da
totalidade do valor depositado representaria atitude temerária que poderia
causar danos aos executados.
Salienta-se, ademais, que incidirá correção monetária
enquanto os valores permanecem depositados nos autos.
Assim, com fundamento no poder geral de cautela, de
rigor o provimento do recurso, para que seja autorizado o levantamento
apenas do valor incontroverso.
Aliás, quanto ao tema, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de
prestação de serviços advocatícios. Embargos recebidos sem a concessão
do efeito suspensivo. Levantamento de valores depositados em juízo.
Inadmissibilidade. Poder geral de cautela. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento n. 2169247-52.2017.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 19/09/2017 -
v.u.). Sic
Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que
deferiu o pedido de suspensão do levantamento dos valores depositados nos
autos, ante o julgamento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que seja deferido o levantamento apenas do valor
incontroverso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator